Tribunal: TJBA
Processo: 0003263-06.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0003263-06.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: Maria Auxiliadora da Silva Labão Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, MARIA CRISTINA E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENDIMENTO A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. AFASAMENTO, MÉRITO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA BLOQUEADORA. SÓLIDOS ELEMENTOS PROBATÓRIO QUANTO A PRÁTICA DE ATO QUALIFICADO COMO IMPROBIDADE ADEMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. DANO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. ADESÃO AO QUANTO CONSTANTE NO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA INTACTA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0003263-06.2015.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como Agravante MARIA AUXILIADORA DA SILVA LABÃO e, como Agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, AFASTAR A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL e, pelas razões seguintes: Sala das Sessões, em de de 2022. PRESIDENTE Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora